Tribunal: TJDFT
Processo: 0713536-53.2023.8.07.0004
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA BRANCA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECONHECIMENTO PESSOAL. ARTIGO 226 CPP. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. MAJORAÇÃO PENA-BASE. DUAS MAJORANTES. DESLOCAMENTO. POSSIBILIDADE. TERCEIRA FASE. FUNDAMENTAÇÃO DIVERSA. CAUSA DE AUMENTO DISTINTA. RECORRER EM LIBERDADE. FALTA DE INTERESSE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NEGADO.
I.CASO EM EXAME
1. Apelação criminal de sentença que condenou o réu pela prática do crime incurso no artigo 157, § 2o, incisos II e VII, do Código Penal.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão são: a) nulidade no reconhecimento pessoal; b) existência de provas suficientes para a condenação; c) reforma da pena imposta; d) direito de recorrer em liberdade.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. Satisfatoriamente amparado o decreto condenatório em elementos de provas robustos e no reconhecimento fotográfico realizado em sede investigativa e confirmado em Juízo com absoluta certeza, torna-se dispensável o cumprimento das formalidades previstas no artigo 226 do Código de Processo Penal, notadamente por não remanescer dúvidas em relação à autoria delitiva do réu, devendo ser afastada a preliminar e rejeitado o pleito absolutório, com base na tese de insuficiência probatória.
4. O reconhecimento pessoal é necessário na hipótese em que há dúvida quanto à individualização do suposto autor do fato. De outro lado, se a vítima é capaz de individualizar o agente, o procedimento em questão mostra-se prescindível. Aliás, o artigo 226 do Código de Processo Penal dispõe que o reconhecimento de pessoa será feito “quando houver necessidade”.
5. Conforme jurisprudência majoritária, existindo duas majorantes no crime de roubo, admite-se o deslocamento de uma delas para agravar a pena na primeira fase, enquanto a outra configurando causa de aumento, justifica a majoração na terceira fase, sem se falar em bis in idem, desde que se trate de circunstâncias diversas.
6. Não há interesse recursal quando se pleiteia o direito de recorrer em liberdade, mas se verifica que o réu não teve sua prisão preventiva decretada em razão dos presentes autos.
IV. DISPOSITIVO
7. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido.